Tribunal: TJDFT
Processo: 0715009-82.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. LATROCÍNIO TENTADO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO. RECURSO PROVIDO.
I - Caso em exame:
1. Cuida-se de embargos de declaração ao acórdão que deu parcial provimento, de forma unânime, ao apelo da defesa para reduzir a pena do embargante pela prática do crime do artigo 157, § 3o, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de latrocínio).
II – Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em corrigir erro material.
III. Razões de decidir:
3. Corrige-se erro material no dispositivo do voto condutor, para fazer constar que a pena definitiva do embargante é de 13 (treze) anos, 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mais 4 dias-multa, à razão mínima.
IV. Dispositivo:
4. Embargos de declaração providos.